Tribunal: CARF
Processo: 10880.997824/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997824/2011-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.492 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CNEN ADMINISTRACAO E COMERCIO S.A.( CAMARGO CORREA
PROJETOS DE ENGENHARIA S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da SIlva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de 14-61.257 - 6a Turma da
DRJ/POR, Sessão de 15 de junho de 2016, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se da DCOMP no 38042.62400.300908.1.7.02-2226 (fls. 09 a 19) e demais
Dcomps vinculadas, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos
informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 1.317.398,45.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fls. 02, o direito creditório foi
reconhecido apenas parcialmente no valor de R$ 1.053.398,97, e as compensações
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997824/2011-42
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997824/2011-42

foram homologadas também parcialmente, sob o fundamento de que a parcela de
composição do crédito informada na DCOMP, referente a retenções na fonte foram
confirmadas apenas parcialmente, conforme quadro reproduzido a seguir:

Cientificada desse despacho em 19/12/2011 (fls. 08), a interessada apresentou em
18/01/2012 a manifestação de inconformidade de fls. 20 a 28, acompanhada dos
documentos de fls. 29 a 102, onde alega, em síntese:
[...]
Dessa forma, nas operações relativas a serviços profissionais prestados por pessoas
jurídicas a outras, o responsável tributário é a fonte pagadora, tornando-se sujeito
passivo da relação jurídico-tributária. Caso não ocorra a retenção e recolhimento do
respectivo imposto, é a fonte pagadora que ficará obrigada a pagar o respectivo tributo.
E foi, nada mais do que isso, que a Manifestante fez. Ao prestar seus serviços, foram
emitidas as notas fiscais correspondentes, e recebidos os pagamentos, já com o desconto
do imposto retido. Posteriormente, quando da apuração anual, foi constatado um saldo
negativo advindo dessas antecipações que proporcionou a compensação da totalidade
solicitada em PER/DCOMP.
Portanto, todos os valores retidos durante o ano calendário de 2005 pelos clientes da
Manifestante, foram utilizados na dedução do imposto devido, apurado ao final do ano,
resultando, então, no saldo negativo total de R$ 1.317.398,45.
Ou seja, estando os serviços, prestados pela manifestante, sujeitos a retenção do imposto
de renda na fonte; sendo responsabilidade da fonte pagadora a retenção e recolhimento;
e restando comprovadas as retenções; é legítimo o saldo negativo de IRPJ.
Corroborando o dito, é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF:
[...]
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997824/2011-42

Contudo, a confusão se operou, pois, parte das retenções que compõem o crédito
postulado pela Manifestante, não teriam sido comprovadas. Dentre elas, elencam-se as
seguintes:

Sendo assim, válido colacionar as seguintes justificativas:
Da análise do item 1, constatou-se que o crédito não foi validado, pois,
equivocadamente, informado em DIPJ e PERDCOMP, o código de receita 6190,
quando o correto seria 1708. Corroborando o dito, segue, anexo, cópia do informe de
rendimentos emitido por CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CNPJ
33.352.394/0001-04).
No que pertine ao item 2, identificou-se equívoco no CNPJ declarado. Ou seja, segundo
demonstra o informe de rendimento, também anexo, o valor em referência (R$
122.060,08) refere-se a quantias retidas tanto pelo Banco Itaú, inscrito no CNPJ
60.701.190/0001-04,
quanto
pela
Itaucard
Financeira,
inscrita
no
CNPJ
17.192.451/0001-40. Equivocadamente, informou-se em DIPJ a retenção num único
CNPJ, qual seja, do Banco Itaú.
Com relação aos demais itens, apresentam-se, nessa oportunidade, cópia das notas
fiscais emitidas, as quais demonstram a prestação de serviço contra os tomadores
Companhia Vale do Rio Doce (CNPJ's 33.392.510/0370-74 e 33.592.510/0447-98) e
Termoaçu S/A (CNPJ 03.783.964/0001-41), bem como o controle dos recebimentos
comprovando as referidas retenções.
Segundo o disposto no artigo 647, do RIR/99, transcrito anteriormente, sobre tais
serviços incidiram a retenção do IR na fonte, à alíquota de 1,5%, passível agora de
restituição, face a apuração de saldo negativo no ano-calendário em referência.
[...]
Isso posto, estando demonstrados os fundamentos que asseguram o direito da
Manifestante, requer seja reconsiderado o Despacho Decisório no sentido de reconhecer
a legitimidade dos créditos de saldo negativo de IRPJ,oriundos do IRRF, com a
consequente homologação das compensações efetuadas, por ser medida de mais lídima
justiça.
A 6a Turma da DRJ/POR julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
O quadro anexo ao despacho decisório às fls. 04, detalha o IRRF que não foi
confirmado ou que foi confirmado apenas parcialmente:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997824/2011-42

As retenções do quadro acima são referentes ao código 1708 (Remuneração de serviços
prestados por pessoa jurídica), 6190 (Retenção em pagamento por órgão público) e
6800 (aplicações financeiras em fundos de renda fixa).
Os documentos que embasaram o despacho decisório, tais como pesquisas no sistema
DIRF e outras consultas, estão anexados ao processo no 16306.720741/2011-77 e foram
copiados às fls. 105 a 165.
Em relação ao CNPJ 33.352.394/0001-04, a interessada alega que indicou na DCOMP o
código de retenção errado, sendo o correto o código 1708 e não 6190 como constou.
De fato, conforme comprovante de rendimentos apresentado pelo contribuinte às fls. 91,
o código da retenção correto é 1708 e o valor retido é R$ 8.236,60, devendo ser
validada esta retenção.
Quanto ao CNPJ 60.701.190/0001-04, a interessada alega que houve equívoco na
informação do CNPJ na DCOMP, pois as retenções no valor de R$ 122.060,08
ocorreram tanto pelo Banco Itaú (CNPJ 60.701.190/0001-04) como pela Itaucard
Financeira (CNPJ 17.192.451/0001-40).
Observando-se o comprovante de rendimentos apresentado às fls. 92, podemos constatar
que realmente as retenções referem-se aos CNPJs 17.192.451/0001-70 (Valor retido R$
119.168,18) e 60.701.190/0001-04 (Valor retido R$ 2.891,81), perfazendo o total de R$
122.060,00 de IRRF.
Portanto, deve ser validado o IRRF no valor de R$ 122.060,00.
Note-se que a receita de prestação de serviços e a receita financeira informadas na ficha
06A da DIPJ (fls. 109) dão suporte às deduções de IRRF validadas.
(...)
Para comprovar as retenções em relação aos demais CNPJs, o contribuinte apresentou
cópia das notas fiscais emitidas e controle dos recebimentos (fls. 38 a 90 e 94 a 99).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997824/2011-42

No entanto, por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser deduzido
daquele devido no ajuste se a contribuinte possuir o “Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção, consoante
o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
(...)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
“Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte” é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Contudo, a contribuinte tem o dever de exigir o “Comprovante de Rendimentos” da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
Esclareça-se que a apresentação de cópias de notas fiscais ou controle de recebimentos,
não se mostra suficiente para comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do
imposto pelas fontes pagadoras, fazendo-se necessária a participação das empresas
destinatárias dos documentos, com o fornecimento do informe de rendimentos à
prestadora de serviços, bem como o registro em DIRF dos valores retidos. Isso, porque
os documentos fiscais de emissão da contribuinte podem ser objeto de cancelamento ou
retificação, de modo que a retenção do imposto deve ser confirmada por terceiro.
Nesse sentido, aponta-se a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes (atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF):
(...)
Portanto, somente podem ser reconhecidas as deduções de IRRF referentes aos CNPJs
33.352.394/0001-04 (R$ 8.236,60) e 60.701.190/0001-04 (R$ 122.060,00), para os
quais foram apresentados os comprovantes de rendimentos, totalizando R$ 130.296,60.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor adicional de R$
130.296,60 em valores originais, referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de
2006, ano-calendário de 2005, e HOMOLOGAR as DCOMPs trazidas a litígio até o
limite do crédito ora reconhecido.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:

(...)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997824/2011-42

(...)

(...)
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997824/2011-42

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente, o acórdão de Manifestação de Inconformidade deu provimento
parcial ao pleito do ora Recorrente, reconhecendo crédito adicional a título de IRRF do ano-
calendário de 2005 no valor de R$ 130.296,60, além dos R$ 1.053.398,97 anteriormente
reconhecidos no Despacho Decisório Eletrônico, no entanto, a recorrente transmitiu em DCOMP
o saldo negativo de R$ 1.317.398,45, portanto, remanesce controvertido a glosa no valor de
R$133.702,88.
No Recurso Voluntário, o recorrente identifica a empresa recorrente afirma que
para as empresas Companhia Vale do Rio Doce (CNPJ’s 33.392.510/0370-74 e
33.592.510/0447-98) e Termoaçu S/A (CNPJ 03.783.964/0001-41), as retenções estariam
comprovadas em face das Notas Fiscais emitidas que atestariam a prestação de serviço, bem
como o controle dos rendimentos demonstrando as retenções, in verbis:

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997824/2011-42

Sendo assim, ainda corrobora que em razão das referidas glosas insertas no
quadro acima reproduzido que somam a quantia de R$ 95.600,74, haveria a não homologação
das DCOMPS 39086.81192.300908.1.7.02-2629 e 08186.42664.141008.1.3.02-8081 cuja
exigência fiscal soma o valor de R$ 524.558,73, nos termos do Recurso Voluntário.
Nesse contexto, é preciso esclarecer que, se de um lado as notas fiscais e o
controle dos rendimentos demonstrando as retenções anexados as fls. 38/90 e 94/99 são
insipientes para a comprovação do direito creditório e que o contribuinte poderia ter anexado o
conjunto probatório advindo da documentação contábil e fiscal hábil e idônea para atestar as
retenções até em sede de Recurso Voluntário, por outro lado, entendo que antes da prolação do
despacho decisório a Unidade de Origem poderia ter intimado o recorrente, desde o primeiro
momento processual, para anexar documentos que pudessem dar robustez ao seu pleito, inclusive
para evitar a surpresa de um julgamento indesejado em face da prova pré-constituída que poderia
ter integrado o presente processo e influenciar no desfecho do resultado.
Destaca-se ainda, que a própria DRJ com a simples consulta e com acesso as
informações do contribuinte, modificou o teor da decisão para reconhecer o credito
complementar.
Sendo assim, entendo que por cautela o julgamento deva ser convertido em
diligencia para que se possa constatar a existência ou não do valor efetivo das retenções referente
ao eventual crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, mesmo porque
a recorrente identificou a Companhia Vale do Rio Doce (CNPJ’s 33.392.510/0370-74 e
33.592.510/0447-98) e a Termoaçu S/A (CNPJ 03.783.964/0001-41), bem como os referidos
valores glosados com a identificação das Notas Fiscais e o controle dos rendimentos
demonstrando as retenções anexados as fls. 38/90 e 94/99, conforme quadro acima.
Dessa forma, diante do presente contexto, entendo que existe indício de prova
razoável da possibilidade de reconhecimento do crédito ainda que parcial e, com base nos
princípio norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela verdade matéria,
formalismo moderado e pela própria efetividade do processo administrativo, entendo que a
conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
Nesse contexto, adiciono que ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, desconsiderou a análise
dos documentos colacionados aos autos pelo contribuinte, a exemplo das notas fiscais.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997824/2011-42

Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para apresentar documentos complementares.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos notas fiscais nas quais a
contribuinte aponta o valor bruto e líquido da operação, entendo que o processo deve ser
convertido em diligência para que a unidade de origem confronte as informações contábeis e
fiscal bem como demais documentos que entender pertinentes.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas
fiscais, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de
Origem apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997824/2011-42

Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar documentação complementar acaso
necessário;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos (notas fiscais e o controle dos rendimentos demonstrando as retenções
anexados as fls. 38/90 e 94/99) e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar a
disponibilidade do saldo negativo pleiteado referente as retenções efetuadas pelas empresas
Companhia Vale do Rio Doce (CNPJ’s 33.392.510/0370-74 e 33.592.510/0447-98) e Termoaçu
S/A (CNPJ 03.783.964/0001-41). Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da
existência de saldo negativo no que diz respeito ao ano-calendário de 2005 e o seu valor
respectivo acaso a resposta seja positiva, inclusive informando se tais valores foram ofertados a
tributação;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 229
DF CARF MF
Original